Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-03.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Calculadora do cidadão. Ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que não contempla

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Calculadora do cidadão. Ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que não contempla despesas embutidas no financiamento e não serve, por essa razão, de referência para comprovar excesso no valor das prestações. Licitude dos juros praticados. Ausência de erro de cálculo nas prestações. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.